Tribunal: TJSP
Processo: 2051564-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Servidora Municipal - Pretensão de compelir a Municipalidade de Jaboticabal ao pagamento de verbas trabalhistas - Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaboticabal - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Servidora Municipal - Pretensão de compelir a Municipalidade de Jaboticabal ao pagamento de verbas trabalhistas - Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaboticabal - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Lei no 12.153/09 - Competência que só é absoluta nos foros onde o JEFAZ estiver instalado – Precedentes - Decisão reformada, para reconhecer a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP para apreciar e julgar a presente demanda - Recurso provido.